Tribunal: TJSP
Processo: 1005046-04.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de irregularidade do apontamento, inexigibilidade do valor, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de irregularidade do apontamento, inexigibilidade do valor, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por débito cuja existência foi suficientemente demonstrada pela fornecedora, deve ser considerada lícita, sendo inviável o acolhimento dos pedidos formulados pelo autor, de declaração de irregularidade do apontamento e inexigibilidade do débito, exclusão do apontamento negativo e obtenção de indenização por dano moral.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1005046-04.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio - Voto no 20710
Registro: 2020.0000740157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005046-04.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
ROBERTO CUPERTINO BISPO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1005046-04.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio - Voto no 20710
-- voto n. 20.710 --
Apelação Cível n. 1005046-04.2019.8.26.0481
Apelante: Roberto Cupertino Bispo
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
Comarca: Presidente Epitácio
Juiz de Direito sentenciante: Vinícius Peretti Giongo
Disponibilização da sentença: 03/02/2020
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
Alegação de desconhecimento dos débitos lançados em
cadastro de proteção ao crédito Comprovação suficiente da
existência do contrato e do débito Ocorrência Pleito de
declaração de irregularidade do apontamento, inexigibilidade
do valor, retirada do nome do consumidor de cadastros de
proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral
Acolhimento Impossibilidade:
A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção
ao crédito, por débito cuja existência foi suficientemente
demonstrada pela fornecedora, deve ser considerada lícita,
sendo inviável o acolhimento dos pedidos formulados pelo
autor, de declaração de irregularidade do apontamento e
inexigibilidade do débito, exclusão do apontamento negativo e
obtenção de indenização por dano moral.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1005046-04.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio - Voto no 20710
da respeitável sentença a fls. 146/148, que julgou improcedente a
ação de indenização por danos morais ajuizada por Roberto Cupertino
Bispo contra Banco Bradesco Cartões S/A, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00, observado o benefício da justiça gratuita
concedido.
Apela o autor alegando que o simples fato
de ter assinado o contrato de cartão de crédito não indica que estava
obrigado a arcar com o pagamento de anuidade, por serviços que não
utilizou.
Afirma que foi abordado por um atendente
das Casas Bahia e obrigado a assinar o cartão, fato comum em todos os
estabelecimentos comerciais, ressaltando que é pessoa simples,
trabalhador rural, sem nenhuma escolaridade.
Sustenta que não utilizou o cartão para a
realização de qualquer transação bancária e as faturas emitidas são
todas decorrentes da cobrança de encargos.
Aduz que a negativação não tem amparo
legal, pois não utilizou o cartão para qualquer fim, nem mesmo
procedeu ao seu desbloqueio.

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1005046-04.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio - Voto no 20710
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita
(fls. 31/33) e fica recebido, nesta oportunidade, apenas no efeito
devolutivo, nos termos do artigo 1012, § 1o, inciso V, do Código de
Processo Civil.
O apelado apresentou resposta ao recurso,
pugnando pela manutenção da sentença (fls. 162/168).
É o relatório.
I. Roberto Cupertino Bispo ajuizou ação de
indenização por danos morais cumulada com inexigibilidade de débito
contra Banco Bradesco Cartões S/A, aduzindo que lhe foi oferecida a
contratação de cartão de crédito, a qual recusou, sendo que recebeu o
cartão em casa e não o desbloqueou. Posteriormente, tomou
conhecimento da negativação de seu nome, o que lhe acarretou
prejuízos de ordem material e moral.
Pleiteou a declaração de inexistência da
dívida e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por
danos morais.

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1005046-04.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio - Voto no 20710
Contestada
a
ação
e
juntados
os
documentos a fls. 99 e seguintes, referentes ao contrato que ensejou o
apontamento questionado pelo autor proposta de emissão de cartão e
faturas - e tendo o autor se manifestado em réplica, veio r. sentença, no
sentido de julgar improcedentes as pretensões.
Dessa r. sentença, o autor apelou e seu
recurso não comporta provimento.
De início cumpre registrar que as fls. 156 e
seguintes claramente não se referem a este processo, pois é
mencionada a impugnação ao valor da causa e aos benefícios da justiça
gratuita, o que não ocorreu no caso dos autos.
No mais, em que pesem as alegações do
apelante, não há como se reconhecer a irregularidade do apontamento,
diante dos documentos apresentados.
O autor afirma na inicial que teria sido
abordado por atendente das Casas Bahia a fim de que aderisse à
proposta de emissão de cartão de crédito, o que teria sido por ele
recusado (fls. 2).
Após a apresentação dos documentos por

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1005046-04.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio - Voto no 20710
ele assinados, além da cópia da CNH, afirma na réplica que assinou o
contrato sob protesto.
Ora, ainda que o autor seja pessoa
simples, como sustenta na apelação, não há como se aceitar a tese de
que teria sido obrigado a aderir ao cartão.
No mais, verifica-se que foi realizada
compra no referido cartão, em dez parcelas de R$ 9,99, conforme
consta nas faturas de fls. 102/107. O autor assinou a proposta de
emissão de cartão de crédito em junho de 2019 (fls.99/101) e em julho
lhe foi enviada a fatura em que constava a cobrança da parcela 1/10 de
R$ 9,99. Contudo, o autor não efetuou os pagamentos, de forma que
lhe foram cobrados encargos expressamente previstos na proposta.
Ante a ausência de pagamento, venceram-
se antecipadamente todas as parcelas (fls. 105) e o débito apontado nos
cadastros de proteção ao crédito tem exatamente o valor das faturas
inadimplidas.
Portanto o débito existe, tendo o réu se
desincumbido de provar a legitimidade do apontamento, pois
apresentou o instrumento assinado pelo autor e cópia das faturas que
justificam o valor negativado

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1005046-04.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio - Voto no 20710
Ora, diante da comprovação cabal da
contratação e da pendência de débito, o autor poderia ter juntado aos
autos algum comprovante de quitação, porém, nada trouxe que
abalasse os documentos trazidos pelo réu. Assim, inviável a declaração
de inexistência de débito e irregularidade do apontamento. Por
consequência, não há qualquer ilicitude na inclusão de seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, hábil a ensejar o cancelamento da
negativação e a condenação do apelado a indenizá-lo por dano moral.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso,
para R$ 1.500,00, com fulcro no art. 85, §§ 8o e 11, do Código de
Processo Civil, ressalvado o benefício da justiça gratuita concedido.
Nelson Jorge Junior
-- Relator

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1005046-04.2019.8.26.0481 Presidente Epitácio - Voto no 20710